Tribunal: TJSP
Processo: 1061331-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. Alegação de que o falecimento do segurado foi motivado por complicações de doença preexistente (diabetes mellitus), não comunicada quando da contratação do seguro. Indenização contratual devida. Ausência de comprovação de que ele omitiu o seu estado de saúde, o que afasta a hipótese de má-fé. Compreensão da Súmula 609 do STJ. Perícia indireta que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. Alegação de que o falecimento do segurado foi motivado por complicações de doença preexistente (diabetes mellitus), não comunicada quando da contratação do seguro. Indenização contratual devida. Ausência de comprovação de que ele omitiu o seu estado de saúde, o que afasta a hipótese de má-fé. Compreensão da Súmula 609 do STJ. Perícia indireta que concluiu que a causa da morte (infarto do miocárdio) não tem nexo de causalidade com a alegada doença preexistente. Insubsistência do inconformismo pela não demonstração da má-fé. Indenização devida no montante contratado. Recurso desprovido.